Tribunal: CARF
Processo: 10925.901167/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rosaldo Trevisan
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901167/2014-25
ACÓRDÃO
9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COOPERATIVA A1

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONTRARIEDADE A SÚMULA, AINDA
QUE POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que o entendimento adotado no acórdão
recorrido é alinhado a Súmula CARF, cabendo a aplicação do o §3o do art.
118 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer de
ambos os recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901167/2014-25
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.415, de
26/09/2023 (fls. 524 a 549)1, que: (a) por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes adquiridos de associados/cooperados e
para reconhecer o direito à atualização monetária, pela taxa Selic, do ressarcimento deferido,
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco; e (b) por
voto de qualidade, negou provimento à reversão das glosas sobre os fretes relativos à
transferência de produtos e mercadorias entre os estabelecimentos, vencidos os Conselheiros Ari
Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima (Relatora), que davam provimento
neste tópico. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$
1.312.334,35, relativo a crédito de COFINS - Mercado Interno Não Tributado, em relação ao 4o
trimestre de 2005.
Na análise do crédito, a fiscalização efetuou glosas em relação a: (a) aquisições de
bens para revenda adquiridos de cooperados/ associados; (b) aquisições de bens utilizados como
Insumos: Crédito apurado sobre fretes na aquisição de bens para revenda e insumos para
produção, de pessoas físicas e cooperados/associados, e sobre fretes relativos à aquisição de bens
não comprovada; (c) despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: Crédito apurado
sobre fretes relativos a transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da
interessada; (d) crédito Presumido - Atividades Agroindustriais: Crédito presumido decorrente de
aquisição de suínos (NCM 01.03) com percentual de presunção de 60%, quando o percentual
correto seria 35%; (e) crédito Presumido - Estoque de Abertura: Crédito presumido relativo aos
estoques de abertura apurado com a utilização das alíquotas de 1,65% e 7,6%, quando as
alíquotas previstas na legislação são de 0,65% e 3,0%; e (f) apropriação dos Créditos: necessidade
de observar o “rateio proporcional”, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901167/2014-25
3
Cientificada do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) há
inconstitucionalidade e ilegalidade em ato normativos que regulam a matéria; (b) como
cooperativa faz jus aos créditos integralmente; (c) é possível a fruição de créditos sobre bens e
serviços não sujeitos à tributação; (d) é possível a fruição de créditos sobre transporte de produtos
acabados; (e) é possível a tomada de créditos sobre devoluções de vendas não tributadas; e (f)
incide a Taxa SELIC sobre o valor do ressarcimento.
No julgamento de primeira instância (fls. 457 a 479), em 26/03/2021, a DRJ
considerou improcedente a manifestação de inconformidade, por unanimidade e de votos, sob os
seguintes fundamentos básicos: (a) os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a
cumprir as disposições da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos, sendo incompetentes para apreciar arguições inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos regularmente editados; (b) no regime não cumulativo da Cofins, as sociedades cooperativas
de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e
serviços utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em
relação a bens e serviços provenientes de associado; (c) em regra, no regime da não
cumulatividade da Cofins, é vedada a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição; (d) os serviços de transporte realizados entre
estabelecimentos do contribuinte, referentes a produtos acabados ou a mercadorias para
revenda, não podem ser considerados insumos para fins de apuração de crédito da Cofins. Não há
insumos na atividade comercial; (e) uma vez que somente as devoluções de vendas nas quais
houve a incidência da contribuição são passíveis de gerar crédito, esse crédito, vinculado a receita
tributada no mercado interno, não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação com outros
tributos; e (f) por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos da
Cofins objeto de ressarcimento.
Em recurso voluntário (fls. 485 a 521), a empresa reitera as alegações de defesa, no
sentido de que não há vedação legal para o direito de crédito decorrente das aquisições de bens
para revenda de associados/cooperados, e, nas aquisições de bens utilizados como insumos,
insurge-se contra as seguintes glosas: (a) fretes nas aquisições de Bens para Revenda e de Bens
utilizados como Insumos adquiridos de Associados/Cooperados e/ou Pessoas Físicas; (b) fretes na
aquisição de Bens para Revenda e de Bens utilizados como insumos que foram adquiridos sem o
pagamento das contribuições; (c) despesas de armazenagem e frete na operação e venda - fretes
relativos à transferência de produtos e mercadorias entre os estabelecimentos da empresa e de
produtos acabados; (d) devoluções sobre vendas; e (e) requer a atualização do crédito pela taxa
Selic desde o 361o dia a partir do protocolo até o efetivo ressarcimento.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
013.415, de 26/09/2023, que, como exposto ao início (agora com destaque para as matérias que
remanescem em debate): (a) por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre os fretes adquiridos de associados/cooperados (...); e (b)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901167/2014-25
4
por voto de qualidade, negou provimento à reversão das glosas sobre os fretes relativos à
transferência de produtos e mercadorias entre os estabelecimentos (...).
Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional, ciente da decisão do CARF, apresentou o Recurso Especial de
fls. 551 a 560, em 21/11/2023, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo dos fretes pagos para transferência de insumos não onerados por estas contribuições,
indicando como paradigmas os Acórdãos no 9303-005.154 e no 9303-013.216.
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 564 a 570), datado de 01/03/2024,
entendeu-se caracterizada a divergência.
Em contrarrazões (fls. 643 a 649) o Contribuinte defende a manutenção do acórdão
recorrido nos itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, o Contribuinte interpôs, em
27/05/2024 (fls. 579 a 585), Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação
à seguinte matéria: possibilidade de creditamento do PIS/Pasep e da Cofins sobre fretes pagos nas
transferências de produtos acabados e de mercadorias para revenda entre os estabelecimentos
do contribuinte, indicando como paradigmas os Acórdãos no 9303-010.009 e no 3401-012.732.
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 654 a 662), entendeu-se
caracterizada a divergência apenas para fretes pagos nas transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte.
O Contribuinte interpôs agravo (fls. 670 a 677), rejeitado no despacho de fls. 680 a
685, mantendo o seguimento parcial apenas em relação a “fretes pagos nas transferências de
produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte”.
Em contrarrazões (fls. 1266 a 1275) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 26/09/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
RE da Fazenda Nacional
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901167/2014-25
5
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
566). Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade, tendo
em conta o advento da Súmula CARF no 188:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”. (grifo nosso)
No presente caso, o acórdão recorrido, trata-se de “fretes na aquisição de bens
para revenda e insumos para produção”. Em relação aos fretes de aquisição de insumos, decidiu-
se (fl. 533):
“Assim, a parte da matéria-prima onerada pelas contribuições dá direito ao
desconto de créditos, desde que, contratados com pessoas jurídicas e tributados
pela contribuição para o PIS e para a Cofins. Dessa forma, a glosa dos créditos
sobre custos dos fretes incorridos com a aquisição de insumos, ainda que
desonerados das contribuições, deve ser revertida.” (grifo nosso)
É preciso recordar que há ainda uma parcela de “fretes na aquisição de bens para
revenda ou de insumos para produção” (fls. 533/534) para a qual as glosas foram mantidas (em
definitivo, já não estando em análise neste recurso) por não ter sido comprovado pelo
Contribuinte o dispêndio.
Percebe-se, assim, que o recorrido, ainda que proferido em 26/09/2023, já laborou
em sintonia com a Súmula CARF no 188, aprovada em 20/06/2024.
A aplicação do entendimento constante nos paradigmas colacionados pela Fazenda
Nacional, no sentido de que “não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os
serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a
Cofins”, e de que “como os insumos não geram crédito das contribuições (...) o serviço de frete
também não gera direito ao crédito”, claramente afronta o texto da referida Súmula CARF,
cabendo invocar as disposições do §3o do art. 118 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
“§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifo nosso)
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.
RE do Contribuinte
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.181 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901167/2014-25
6
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 656). Cabe,
no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade, tendo em conta o
advento da Súmula CARF no 217:
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”. (grifo nosso)
No acórdão recorrido, que data de 26/09/2023, percebe-se que o tema já era
pacífico no STJ, embora no CARF tenha sido decidido por voto de qualidade:
“Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis
de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.”
No voto vencido, entendeu-se que o frete deveria gerar créditos, “porque, ao fim e
ao cabo, se o objeto do frete é mercadoria, esta será destinada à venda mais cedo ou mais tarde”,
concluindo no sentido de “dar parcial provimento ao recurso para reverter a presente glosa
referentes a fretes relativos à transferência de produtos e mercadorias acabadas entre os
estabelecimentos”.
No voto vencedor, transcreve-se voto de minha lavra, no Acórdão no 9303-013.778,
no qual se demonstra que o tema é pacífico no STJ, que unanimemente rechaça o direito ao
crédito no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos, exatamente no sentido que
restou assentado, no CARF, na referida Súmula CARF no 217.
Assim, cabe invocar, no caso, a aplicação do mesmo §3o do art. 118 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, que culmina no não conhecimento do recurso, por
contrariedade a Súmula CARF.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer de ambos os recursos especiais.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 713
DF CARF MF
Original